Tribunal: STF
Processo: AP 1257
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/04/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput,todos do Código Penal.



    Em 28/5/2024, a audiência de instrução desta Ação Penal foi realizada (eDoc. 118).



    No dia 19/7/2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas ao réu AGUSTAVO GONTIJO FERREIRA, com a aplicação de advertência ao monitorado por “falta de zelo com o equipamento”, uma vez que “foi observado o mau uso do dispositivo, gerando a quebra do pino e consequentemente a substituição da tornozeleira.” (eDoc. 151).



    Intimada, a Defensoria Pública da União informou que (eDoc. 163):



    “(…) que o acusado compareceu ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME e relatou problemas no carregamento e no pino do equipamento de rastreamento. 



    O CIME avaliou que houve mau uso do equipamento pelo acusado, o que teria causado o problema. 



    Contudo, importa registrar que o acusado relatou que a baixa qualidade e a fragilidade do equipamento contribuíram para o problema, já tendo ocorrido defeito em ocasião anterior.



     De todo modo, está claro que o evento não indica qualquer intenção, por parte do acusado, em se furtar a responder ao processo que tramita em seu desfavor, nem descumprir as medidas impostas, razão pela qual requer que as medidas cautelares distintas da prisão sejam mantidas.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o réu incorreu em violação da medida cautelar por falta de zelo com o equipamento (eDoc. 151).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme manifestação apresentada, o réu compareceu ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica para resolver o problema no carregamento e pino da tornozeleira. E, apesar de ter havido avaliação de mau uso, o réu apresentou diligência ao comparecer à central de monitoração para sanar a falha no carregamento e pino da tornozeleira.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente